Tribunal: TJDFT
Processo: 0709313-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA INTERESSE. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA. ART. 268 DO CP. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso na pena do artigo 268, caput, do Código Penal.
2. Alcançada a pretensão do apelante ainda no Juízo de Primeiro grau, ausente o interesse recursal quanto a alteração do julgado singular.
3. Comprovada inequivocadamente a promoção de aglomeração por parte do réu durante a vigência de decreto distrital que vedava a prática em razão da pandemia do coronavírus, correta a condenação nas penas do art. 268, caput, do Código Penal.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.